Tribunal: TJMT
Processo: 1005517-28.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005517-28.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), H F DOS SANTOS - ME - CNPJ: 07.403.297/0001-85 (EMBARGADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), HEITOR FARIAS DOS SANTOS - CPF: 551.451.591-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DO FEITO PELA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEXO DE CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que improviu apelação do Estado de Mato Grosso e confirmou sentença que homologou a desistência da execução fiscal, requerida pela própria Fazenda Pública após o ajuizamento de exceção de pré-executividade, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 1.255 do STF, a fim de autorizar a fixação equitativa dos honorários advocatícios, afastando os critérios percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, em razão do elevado valor da causa.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a conclusão adotada no julgamento.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à fixação dos honorários advocatícios, aplicando corretamente o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076, segundo o qual é vedada a utilização do critério de equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC, em causas de elevado valor econômico.

5. A invocação do Tema 1.255 do STF não revela omissão relevante, porquanto o julgado embargado observou precedente obrigatório aplicável à espécie, afastando, de maneira explícita, a possibilidade de arbitramento equitativo da verba honorária.

6. A pretensão deduzida nos aclaratórios traduz mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, circunstância incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão em acórdão que, de forma expressa, aplica o entendimento vinculante do Tema 1.076 do STJ para afastar a fixação equitativa de honorários advocatícios em causas de elevado valor. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 330691897), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente público, mantendo inalterada a decisão monocrática que havia improvido recurso de apelação contra sentença de 1o grau que homologou o pedido de desistência da execução fiscal, formulado pela própria Fazenda Pública, e condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 8% sobre o valor atualizado da causa, reduzidos pela metade, com fulcro no art. 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Na origem, o Estado ajuizou execução fiscal com base na Certidão de Dívida Ativa n.o 20192760904, no valor de R$ 768.254,94 (setecentos e sessenta e oito mil duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), contra os ora embargados. Após regularmente citados, estes apresentaram exceção de pré-executividade, alegando a ilegalidade da cobrança de ICMS sob os regimes de estimativa e garantia integral. Antes do exame do mérito da defesa, o ente exequente requereu a desistência da execução, alegando cancelamento administrativo da CDA.

Na decisão impugnada, entendeu-se haver nexo de causalidade entre a defesa apresentada e o pedido de desistência, reconhecendo-se o cabimento da condenação da Fazenda em honorários, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ e na Súmula 153/STJ.

Nos embargos, o Estado de Mato Grosso alega omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema 1.255 do STF, sustentando que, por tratar-se de causa de valor expressivo, seria cabível a aplicação da apreciação equitativa dos honorários, com base no art. 85, §8o, do CPC, de modo a evitar condenação desproporcional.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, afastando-se os critérios percentuais do §3o do art. 85 do CPC.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, sustentando, em síntese, a inexistência de vícios no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 330691897), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente público, mantendo inalterada a decisão monocrática que havia improvido recurso de apelação contra sentença de 1o grau que homologou o pedido de desistência da execução fiscal, formulado pela própria Fazenda Pública, e condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 8% sobre o valor atualizado da causa, reduzidos pela metade, com fulcro no art. 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. Contudo, no mérito, estes não merecem acolhida, pelos fundamentos que se passa a expor.

Pois bem.

O argumento central dos embargos reside na alegada omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema 1.255 do STF.

O acórdão embargado adotou, de forma clara e fundamentada, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema Repetitivo 1.076, que veda a aplicação do art. 85, §8o, do CPC em causas de valor elevado. Referida tese tem caráter vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, e foi adequadamente observada no julgamento impugnado.

Vale lembrar que o acórdão expressamente consignou que:

“A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inaplicabilidade do art. 85, §8o, do CPC em causas de valor elevado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo no 1.076, o que inviabiliza a fixação equitativa da verba honorária no caso concreto.”

Assim, não há omissão relevante a ser sanada, mas sim insatisfação com o conteúdo do julgado, circunstância que não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração não se prestam como sucedâneo recursal ou instrumento de reforma do julgado com base em simples inconformismo da parte.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária.

(N.U 0014727-87.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026